Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TERMO INICIAL DA RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIFERENÇAS SOBRE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.